Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO DE NATUREZA CAUTELAR. INFORMAÇÕES SOBRE BENS E DIREITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. VÍCIOS NÃO CORRIGIDOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RAZÕES DISSOCIADAS. DIALETICIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CONTRARRAZÕES. APRECIAÇAO EQUITATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Diante da sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, com fundamento nos artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente o encargo de demonstrar que atenderam, satisfatoriamente, à determinação de emenda da exordial, conforme exigido pelos artigos 319 e 320, do CPC. 1.1. A pretensão recursal, por força dos limites cognitivos da sentença, deve ater-se às questões preliminares que, no entendimento do recorrente, sejam suficientes para a cassação do decisum e, por conseguinte, possibilitassem o retorno dos autos à origem, para análise de seu mérito.
2. Como se sabe, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado pelo princípio da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. Compete ao recorrente apresentar, de forma clara, precisa, objetiva e por adequado instrumento de impugnação, os fundamentos que dão lastro ao seu inconformismo. 2.2. As razões do pedido de prolação de nova decisão devem estar correlacionadas à motivação posta no pronunciamento judicial atacado, sob pena de não conhecimento da insurgência dirigida à instância revisora pela falta de requisito extrínseco de regularidade formal do recurso (CPC, 1.010, II a IV).
3. É inquestionável que os apelantes não cumpriram de forma adequada à decisão que determinou a emenda da inicial, o que justifica a extinção do processo, sem resolução de mérito (art. 321, par. único, CPC). 3.1. Conforme determinado pelo Juízo a quo, ao oportunizar a emenda da inicial, os autores deveriam ter esclarecido a relação entre a tutela cautelar e o pedido principal, ou, caso entendessem necessário, limitar a demanda apenas a produção de provas para justificar o ajuizamento de ação de inventário.
4. A despeito de não terem sido arbitrados honorários advocatícios na sentença, com a interposição do apelo a requerida foi citada e apresentou contrarrazões, de acordo com o procedimento estabelecido pelo art. 331, § 1o, do CPC. 4.1. Com a angularização da relação processual em sede recursal, tendo sido apresentada contrarrazões, imperativo se faz o arbitramento de honorários advocatícios para o caso de desprovimento do recurso, como na hipótese. 4.2. Diante do valor arbitrado à causa, a verba seria irrisória mesmo considerando o percentual máximo de 20% do art. 85, § 2o, do CPC, o que atrai a incidência das regras postas nos §§ 8o e 8o-A, do mesmo dispositivo, as quais relacionam situações autorizadoras da fixação equitativa de honorários advocatícios.
5. Apelação não conhecida.